Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima imotivadamente incriminar o réu.
3. Não evidenciado cenário de legítima defesa, incabível a pretendida absolvição a pretexto de estar a conduta acobertada por excludente de ilicitude.
4. Demostrando a prova colhida nos autos que a vítima sofreu lesões corporais, positivada em laudo pericial, resta inviável a desclassificação da conduta para vias de fato.
5. Apelação conhecida e desprovida.